Tribunal: TJES
Processo: 5001249-45.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001249-45.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2)
RECORRIDO: DAVI RODRIGUES DOS SANTOS
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5001249-45.2019.8.08.0030

Recorrente: REISTAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA e LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

Recorrido(a): DAVI RODRIGUES DOS SANTOS

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. TENTATIVA DE REPARO NA VIA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÓS-VENDA. RESTITUIÇÃO DE VALOR. DANO MORAL EXISTENTE. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DOS DANOS MORAIS.
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

1. Quanto ao recurso inominado apresentado por LOJAS SIPOLATTI, fundada na ilegitimidade passiva
ad causam
do comerciante do produto, ressalto a aplicação ao caso do Código de Defesa do Consumidor, sendo este taxativo ao estabelecer a responsabilidade solidária entre o fabricante e o fornecedor direto, nos termos do art. 18. Por conseguinte, rejeito, pois, a preliminar suscitada.

2. Em apertada síntese, a causa de pedir está consubstanciada na existência de vício do produto dentro do prazo de garantia contratual e, a despeito das tentativas de resolução administrativa para o reparo, o consumidor não obteve êxito.

3. A sentença
a quo
acolheu em parte os pedidos da parte autora e condenou os fornecedores ao pagamento de R$ 143,45 (cento e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos) de restituição de valor e de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que são objeto de irresignação recursal.

4. Pois bem. É preceito do CDC que compete ao fornecedor sanar o vício detectado no prazo de 30 dias (art. 18, §1°), lapso cuja expiração atribui ao consumidor a faculdade de
optar a) pela substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; b) pela restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou, ainda, c) pelo abatimento proporcional do preço
. A opção por uma ou outra alternativa fica ao exclusivo alvedrio do adquirente prejudicado, que não pode ser compelido, por exemplo, a aceitar produto idêntico, se desejar o preço e vice-versa.

5. Analisando o conteúdo dos autos, vejo que a parte recorrida comprova documentalmente a aquisição do produto e a solicitação de reparo. No entanto, não houve o conserto ou a restituição dentro do trintídio legal, razão pela qual procede o pedido de restituição de valor.

6. Quanto ao pleito indenizatório, no presente caso, a queixa autoral não se escuda unicamente na prestação de serviços de forma insatisfatória, mas na demora em solucionar o impasse, não obstante a evidência insofismável do direito da parte consumidora. Todavia, constata-se das conversas juntadas com a defesa e com o recurso inominado da fabricante que, embora após o prazo legal, entrou em contato com o recorrido inúmeras vezes para promover a restituição do valor, antes mesmo da sua citação nestes autos, não tendo havido retorno pelo recorrido a fim de ter a quantia restituída, para minimizar o seu alegado dano. Dessa forma, observa-se que a fornecedora atendeu a reclamação administrativa e visava solucionar o imbróglio, devendo ser levada em consideração a sua cooperação em âmbito administrativo.

7. Assim, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em dissonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser reduzido o
quantum
compensatório para o patamar de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para
R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais)
. Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.